Tribunal: TCU
Processo: 024.619/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais captados por força do projeto cultural Pronac 11-13488 (Cultura Rodando pelo Brasil - Teatro Itinerante para Caminhoneiros)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais captados por força do projeto cultural Pronac 11-13488, descrito da seguinte forma: "Cultura Rodando pelo Brasil - Teatro Itinerante para Caminhoneiros", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, incisos II e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas da empresa Amazon Books & Arts Eireli (CNPJ: 04.361.294/0001-38), do Sr. Antônio Carlos Belini Amorim (CPF: XXX.174.398-XX) e do Sr. Felipe Vaz Amorim (CPF: XXX.735.101-XX), e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência Débito/Crédito 64.284,54 27/12/2011 Débito 30.000,00 24/8/2012 Débito 741.741,46 22/10/2012 Débito 98.589,67 1/4/2014 Crédito 1.745,57 16/4/2014 Crédito 9.2. aplicar, individualmente, à Amazon Books & Arts Eireli (CNPJ: 04.361.294/0001-38), ao Sr. Antônio Carlos Belini Amorim (CPF: XXX.174.398-XX) e ao Sr. Felipe Vaz Amorim (CPF: XXX.735.101-XX) multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com fulcro no art. 57, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267, do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.5. dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis, bem como à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.